Tribunal: TJMT
Processo: 1006307-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1006307-38.2021.8.11.0000
REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face da Lei Estadual n. 11.164, de 6 de julho de 2020, que suspendeu os prazos de validade dos editais de concursos públicos realizados pela Administração Pública Direta e Indireta, especificamente os processos já homologados e em fase de convocação dos aprovados, enquanto perdurar o estado de calamidade decretado pelo Estado de Mato Grosso, por padecer, a seu entender, de vício material.
Aduz o requerente o reconhecimento da impossibilidade de uma norma infraconstitucional suspender prazo estipulado diretamente em comando de ordem constitucional, porquanto o art. 129, inciso III, a, da Constituição Estadual, e o art. 37, inciso III, da Constituição Federal, estabelecem o prazo de dois anos de validade para o concurso público, excepcionando dessa regra geral, tão somente, sua prorrogação uma vez por igual período.
Pelo que se depreende dos autos, a norma impugnada possui a seguinte redação:
“LEI No 11.164, DE 06 DE JULHO DE 2020.
Suspende os prazos de validade dos concursos públicos já homologados, durante o período de surto de coronavírus - COVID-19.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no desempenho da atribuição conferida pelo art. 42, § 8o, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Lei:
Art. 1o. Ficam suspensos os prazos de validade dos editais de concursos públicos realizados pela Administração Pública direta e indireta, referente a processos já homologados e em fase de convocação dos aprovados, durante o período de isolamento social e quarentena devido ao surto de coronavírus - covid-19.
§ 1o Aplicam-se as medidas previstas no caput deste artigo aos concursos públicos promovidos pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como pelo Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e pelas Fundações e Autarquias do Estado.
§ 2o Os prazos terão continuidade na sua contagem após o encerramento do estado de calamidade decretado pelo Estado de Mato Grosso”.
A norma em questão, mutatis mutandis, reproduz a previsão contida no art. 10 da Lei Complementar n. 173, de 27/5/2020, que assim dispõe:
“Art. 10. Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União.
§ 1o (VETADO).
§ 2o Os prazos suspensos voltam a correr a partir do término do período de calamidade pública.
§ 3o A suspensão dos prazos deverá ser publicada pelos organizadores dos concursos nos veículos oficiais previstos no edital do concurso público”.
Ressalte-se, ainda, que a despeito da existência de precedente deste Sodalício, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei Complementar Estadual n. 614/2019[1], que determinava a suspensão do prazo de validade do concurso público no período em que a Administração Pública fosse impedida, por expressa disposição legal, de realizar a nomeação dos aprovados em concurso público homologado, a situação posta em análise, prima facie, é diametralmente oposta.
Digo isso porque, naquela ocasião, este Órgão Especial julgou o aludido dispositivo inconstitucional porque a norma impugnada não havia indicado o termo ad quem de suspensão dos concursos públicos, permitindo, com isso, que o certame se arrastasse indefinidamente, como se vê:
“Além de ofender a norma delineada no art. 129, inc. III, alínea a, da Const. Estadual, que reproduz, por força do princípio da simetria, o disposto no art. 37, inc. III, da Const. Federal, a regra impugnada deixou de indicar o termo ad quem de suspensão dos concursos públicos. A falta dessa previsão menospreza o direito líquido e certo dos aprovados dentro do número de vagas à nomeação e acaba permitindo que os certames se arrastem indefinidamente, num claro descompasso com os princípios que devem nortear a coisa pública: segurança jurídica, moralidade, transparência, boa-fé e eficiência”[2].
No caso em apreço a lei é clara, a suspensão se dará apenas durante o período do surto do coronavírus, voltando a correr após o encerramento de calamidade decretado pelo Estado de Mato Grosso.
Some-se a isso que, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), aprovou a recomendação[3] da suspensão, durante a vigência do Decreto Legislativo n. 6/2020, dos prazos de validade dos concursos públicos homologados pelo Ministério Público, como meio de minimizar o impacto decorrente das medidas de combate à contaminação causada pelo coronavírus, retomando-se o prazo de vigência a partir do término do período de calamidade pública.
Assim também o fez o Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Recomendação n. 64/2020.
Neste particular, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Edital n. 16, de 8 de junho de 2020, suspendeu o prazo de validade do concurso público regido pelo Edital n. 1-STJ, de 15/1/2018, até o termino da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União.
Trata-se, portanto, de uma medida excepcional, para não se dizer, excepcionalíssima.
Nesse diapasão, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a segurança jurídica, entendo plausível submeter o processo diretamente ao Órgão Especial para julgar definitivamente a ação, conforme faculdade prevista no art. 12 da Lei n. 9.868/99.
À vista do exposto, determino a intimação da Assembleia do Estado de Mato Grosso, órgão do qual emanou a lei, para que, por meio de sua Procuradoria, possa se manifestar sobre o objeto da presente ação, no prazo de 10 (dez) dias.
A seguir, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado de Mato Grosso.
[2] TJMT, N.U 1017976-59.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Órgão Especial, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 13/11/2020.
[3] Recomendação n. 77, de 14/10/2020, publicada no Diário Eletrônico do CNMP n. 191, de 16/10/2020.